Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753334-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLANGE CRISTINA DE JESUS MUNIZ IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Solange Cristina de Jesus Muniz contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do DF e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital no 53/2023), no componente curricular Atividades-Diurno. 2. A impetrante narra, em suma, que se inscreveu no referido certame em dois componentes curriculares: Direito-Noturno (inscrição no 0323127456) e Atividades-Diurno (inscrição no 0323118826). 3. Afirma que apesar de o edital estabelecer que o candidato deveria realizar apenas uma inscrição e que, em caso de descumprimento, a primeira seria tornada sem efeito, teve as duas inscrições homologadas e realizou as respectivas provas objetivas, em turnos distintos (manhã e tarde), o que demonstra que a banca reconheceu o seu direito de participar definitivamente do certame. 4. Ressalta que, no entanto, ao consultar o resultado preliminar das provas objetivas constatou que foi eliminada do certame por ter efetuado duas inscrições. 5. Defende que ao homologar as suas inscrições, as autoridades coatoras validaram o ato administrativo e aceitaram a sua participação no processo seletivo para os dois cargos, razão pela qual possui direito líquido e certo de ter a sua prova objetiva do componente curricular "Atividades” devidamente corrigida, com a sua consequente convocação para o procedimento de heteroidentificação. 6. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar, em especial o periculum in mora diante da realização do procedimento de heteroidentificação em 16/12/2023. 7. Pede a concessão da liminar para que seja corrigida a sua prova objetiva do componente curricular “Atividades” (inscrição no 0323118826) em 48 horas, de modo a possibilitar a sua participação na fase de heteroidentificação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 8. A impetrante não recolheu as custas, mas requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 9. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a impetrante recolheu as custas iniciais (ID no 54496090 e no 54496091). 10. Cumpre decidir. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 15. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato que eliminou a impetrante do componente curricular “Atividades-Diurno” do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital no 53/2023), realizado pelo IADES. 16. O edital de abertura do processo seletivo (Edital no 53/2023, ID no 54460632) determinou, de forma expressa, que o candidato não poderia se inscrever para mais de um componente curricular: “10.4.2 O candidato deverá optar por um único local de atuação (CRE), componente curricular e turno de trabalho, conforme descrito no Anexo II deste Edital. 10.4.2.1 O candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular. 10.4.3 Somente será considerada a última inscrição efetuada e(ou) alterada no sistema de inscrição. 10.4.4 Caso ocorra a hipótese do subitem 10.4.3 deste Edital, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores pagos a título de inscrição”. [grifo na transcrição]. 17. Mesmo com a expressa vedação, a impetrante realizou duas inscrições, conforme informou na petição inicial: uma para o componente curricular Atividades (diurno) e outra para Direito (noturno) (ID no 54460634 e no 54460635). 18. Apesar de ter realizado as duas provas objetivas (ID no 54460636), foi aprovada para o componente curricular Direito e eliminada quanto ao componente curricular Atividades, pelo motivo “item 10.4.2.1” (ID no 54460637). 19. O edital é a lei interna do concurso e as suas disposições obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). 20. Ao contrário do que afirma a impetrante, o fato de ambas as inscrições terem sido homologadas não impede a Administração de rever os próprios atos para adequá-los à legalidade, por força do princípio da autotutela (STF, Súmula 473). 21. A eliminação do certame quanto a um dos componentes curriculares é legal e seguiu estritamente as regras previstas no edital (itens 10.4.2.1 e 10.4.3), não podendo a impetrante, que realizou as duas inscrições com plena ciência da vedação editalícia, pleitear direito líquido e certo de prosseguir em relação aos dois componentes, sob pena de se beneficiar da sua própria torpeza. 22. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 23. A interferência é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 26. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 27. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 28. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO